Tribunal: STF
Processo: ARE 1558425
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FUNDEB. RECURSOS DESTINADOS À REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES MUNICIPAIS. UTILIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DAS RECEITAS DO FUNDEB PARA CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. ENCARGOS SOCIAIS QUE SE COMPREENDEM NO CONCEITO DE REMUNERAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART 26, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO I, DA LEI 14.113/20. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO REPASSE MUNICIPAL. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RECURSOS DO FUNDEB. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS SEGUNDO MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos lotados nas Secretarias de Educação e de Cultura do Estado do Ceará - APEOC contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Caucaia, que julgou improcedente a Ação Civil Pública, cujo objetivo era fazer cessar suposto ato irregular do Município, que passou a utilizar os recursos do FUNDEB, destinados à remuneração dos professores municipais, para pagamento da contribuição previdenciária patronal.



    2. O cerne desta questão consiste em verificar se é possível ou não o Município de Caucaia utilizar os recursos do FUNDEB para pagar a contribuição previdenciária patronal, de sua responsabilidade, com o percentual de 60% do referido fundo, considerando que o art. 60, inciso XII, do ADCT (Emenda Constitucional nº 53/2006), determinara que tal percentual deveria ser utilizado exclusivamente para o pagamento dos professores. Vale ressaltar que tal percentual foi majorado para 70% após a promulgação da Emenda Constitucional nº 108/2020.



    3. Embora se verifique que 70% dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) se destinarão obrigatoriamente ao pagamento dos profissionais do magistério da educação básica, conforme o art. 60, inciso XII, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), a Lei 14.113/2020, no seu art. 26, parágrafo primeiro, inciso I, prevê que a remuneração desses profissionais inclua os encargos sociais incidentes.



    4. Dessa forma, tendo em vista que há previsão legal expressando que o termo “remuneração” inclui os encargos sociais incidentes, não há que se falar em ilegalidade na conduta do Município de Caucaia, pois a Contribuição Patronal, de sua responsabilidade, é um encargo social que incide sobre a remuneração dos membros do magistério municipal.” (grifei)



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 60, inciso XII, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Pleiteia, ainda, “Na remota hipótese do e. STF considerar como reflexa a ofensa à Constituição Federal afirmada neste Recurso Extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal (art. 22, § único, I da Lei de nº 11.494/07 e art. 110 do Código Tributário Nacional, Lei Complementar), que se digne em remetê-lo ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial, nos termos previsto no art. 1.033 do NCPC, posto que o r. Acórdão ora recorrido interpretou o art. 22, § único, I da Lei de nº. 11.494/07 em contrariedade à Constituição Federal e em violação ao art. 110 do Código Tributário Nacional, Lei Complementar”.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, porquanto a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria meramente indireta ou reflexa.



    Nada obstante, considerando que na hipótese dos autos não houve a interposição simultânea de recurso especial, é caso de remessa do feito ao Superior Tribunal de Justiça, com espeque no artigo 1.033 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial”.



    Versando hipótese idêntica à dos presentes autos, confira-se:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional e Administrativo. Recursos do FUNDEB. Pagamento de contribuição previdenciária de responsabilidade do ente público. Controvérsia de natureza infraconstitucional. Artigo 1.033 do CPC/15. Presentes as hipóteses. Aplicação.



    1. É infraconstitucional a controvérsia atinente à possibilidade de pagamento de contribuições previdenciárias de responsabilidade do ente público (patronal) com recursos oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - (FUNDEB).



    2. Considerando a natureza infraconstitucional da controvérsia posta no recurso extraordinário, é o caso de se aplicar a regra do art. 1.033 do Código de Processo Civil e o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, uma vez que estão presentes as hipóteses pertinentes. 3. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC.” (ARE 1.353.723-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/6/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, ao passo em que DETERMINO a remessa dos presentes autos ao Superior Tribunal de Justiça, para julgamento do recurso como especial, segundo o teor do artigo 1.033 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente